Tribunal: TJMT
Processo: 1026166-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026166-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[D. N. D. A. D. C. - CPF: 078.878.001-88 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO - CPF: 495.883.031-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO - CPF: 495.883.031-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DISFARÇADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a cobertura do acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar e estabelecendo que o tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, sendo o custeio fora da rede admitido, de forma integral, apenas na hipótese de comprovada inexistência ou insuficiência de profissionais credenciados aptos. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre a necessidade de limitação do reembolso ao valor de tabela praticado pela operadora, nas hipóteses excepcionais de custeio fora da rede.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a limitação do reembolso ao valor de tabela da operadora, nas hipóteses excepcionais em que o custeio do tratamento fora da rede credenciada é admitido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, a questão relativa ao custeio do tratamento fora da rede credenciada, determinando o reembolso integral dos valores despendidos na hipótese de ausência de profissionais credenciados aptos, o que afasta, por completo, a alegação de omissão.

4. O que a embargante denomina omissão configura, em verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada pelo acórdão. A omissão que autoriza os embargos de declaração pressupõe o silêncio do julgado sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado; quando o julgado se pronuncia sobre a questão e adota solução contrária ao interesse da parte, a via adequada é o recurso próprio, e não os embargos de declaração.

5. O precedente invocado pela embargante — EAREsp n. 1.459.849/ES — foi expressamente citado e aplicado no acórdão embargado como fundamento para o caráter excepcional do custeio fora da rede, de modo que a divergência da embargante recai sobre a extensão conferida ao reembolso nas hipóteses excepcionais admitidas, questão de mérito insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos deduzidos pelas partes, cumprindo-lhe apenas motivar, de forma racional e suficiente, o entendimento adotado, o que foi observado com rigor no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão do custeio do tratamento fora da rede credenciada e adota solução jurídica fundamentada a respeito de sua extensão, ainda que contrária ao interesse da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão ao entendimento do embargante, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1o, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no REsp 1.959.248/SP, j. 2021; STJ, Tema Repetitivo no 1.295, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 11/03/2026; TJ-MT, AI 10156943820258110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 360029887), com o objetivo de suprir alegada omissão quanto à limitação do custeio ou reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor de tabela praticado pela operadora.

Relata que o acórdão embargado, proferido por unanimidade em sessão realizada em 31 de março de 2026 (id.

360029887), deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para afastar a condenação ao custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, e para estabelecer que o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor
D.N.A.C., representado por seu genitor JOSÉ NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO
— menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — seja realizado preferencialmente na rede credenciada da operadora, sendo o custeio fora da rede admitido apenas em caso de comprovada inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado apto a realizar o tratamento na forma prescrita pelo médico assistente. Manteve-se, no mais, a condenação ao custeio contínuo e por prazo indeterminado do tratamento multidisciplinar prescrito, sem limitação de sessões, em conformidade com a Resolução ANS no 539/2022, a Resolução ANS no 541/2022 e o Tema Repetitivo no 1.295 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que, ao determinar o custeio do tratamento fora da rede credenciada na hipótese de ausência de profissionais habilitados, o acórdão deixou de enfrentar a tese, reiteradamente sustentada pela operadora ao longo do processo, de que o reembolso ou custeio de tratamento realizado fora da rede deve ser limitado ao valor de tabela praticado pela própria operadora, e não ao valor integral das despesas incorridas pelo beneficiário.

A embargante invoca, para tanto, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e aduz que a limitação ao valor de tabela se aplica mesmo nas hipóteses em que não há profissionais credenciados disponíveis, citando precedente desta própria Corte estadual no qual se consignou que "
a limitação do reembolso aos valores contratados se aplica também aos casos de falta de profissional credenciado
" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.879.911/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022), bem como acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (N.U. 1010237-09.2019.8.11.0041, julgado em 31/01/2023).

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para sanar a omissão apontada, esclarecendo-se que o custeio ou reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada, na hipótese de ausência de profissionais habilitados na rede contratual, deverá ser limitado ao valor de tabela praticado pela embargante, e não ao valor integral das despesas incorridas pelo beneficiário.

Subsidiariamente, requer que seja explicitada a correção monetária aplicável segundo a legislação vigente.

O embargado
D. N. D. A. D. C
. não apresentou contrarrazões (id. 365033860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 360029887), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1026166-14.2021.8.11.0041.

A embargante aponta omissão no julgado, sustentando que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre a necessidade de limitação do custeio ou reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor de tabela praticado pela operadora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Antes de adentrar na análise dos vícios apontados, impõe-se a transcrição integral da ementa do Acórdão embargado, tal como consta do id. 360029887, para que se tenha precisa dimensão do que foi efetivamente decidido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO ESCOLAR/DOMICILIAR. EXCLUSÃO. ATENDIMENTO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear, de forma contínua e por prazo indeterminado, tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantendo o tratamento com os profissionais que já acompanham o paciente.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é extra petita por determinar a manutenção do tratamento com profissionais específicos; (ii) analisar a obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, inclusive fora da rede credenciada; e (iii) examinar a cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar/domiciliar.

III. Razões de decidir
3. A determinação de manutenção do tratamento com os mesmos profissionais está implícita no pedido de fornecimento do tratamento "de acordo com as prescrições médicas", não configurando julgamento extra petita, especialmente considerando o princípio da instrumentalidade das formas e o melhor interesse da criança.
4. A Resolução ANS no 539/2022 e o Tema Repetitivo no 1.295 do STJ estabelecem a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA, sem limitação de sessões, conforme prescrição do médico assistente.
5. O tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada da operadora, sendo o custeio fora da rede admitido apenas em caso de comprovada inexistência ou insuficiência de profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento prescrito.
6. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar/domiciliar não possui natureza médica ou paramédica nos moldes exigidos pela ANS, extrapolando o escopo da cobertura assistencial de saúde contratada, por possuir caráter predominantemente pedagógico-educacional.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente a beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de sessões. 2. O tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, sendo o custeio fora da rede admitido apenas em caso de comprovada inexistência ou insuficiência de profissionais credenciados aptos. 3. O custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar/domiciliar não integra as obrigações contratuais típicas do plano de saúde.
""

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a necessidade de limitação do custeio ou reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor de tabela praticado pela operadora. Afirma que tal tese foi sustentada ao longo de todo o processo e que o julgado, ao admitir o custeio fora da rede na hipótese de ausência de profissionais habilitados, deveria ter explicitado que esse custeio se daria mediante reembolso limitado aos valores contratuais, e não de forma integral.

O argumento, conquanto apresentado com aparente consistência técnica, não resiste a um exame mais detido do acórdão embargado e das balizas que delimitam o cabimento dos embargos de declaração.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses que autorizam a oposição dos embargos de declaração: a obscuridade, a contradição, a omissão e o erro material.

O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo Código.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, portanto, aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, e não sobre todo e qualquer argumento deduzido pelas partes.

É precisamente nesse ponto que a pretensão da embargante encontra seu limite intransponível.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, a questão relativa ao custeio do tratamento fora da rede credenciada. O julgado estabeleceu, com precisão, que o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada da operadora, sendo o custeio fora da rede admitido apenas em caráter excepcional, condicionado à comprovada inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado apto a realizar o tratamento na forma prescrita pelo médico assistente. Essa conclusão está expressa tanto na ementa quanto no corpo do voto condutor, que assim consignou:

"Quanto à realização do tratamento fora da rede credenciada, a jurisprudência do STJ estabelece que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local."

E, mais adiante, o acórdão foi ainda mais explícito ao concluir:

"Assim, conclui-se pela impossibilidade de se determinar o custeio pelo plano de saúde do tratamento em clínica específica e de profissionais de livre escolha da apelante quando ausente comprovação da incapacidade do correto atendimento da menor pelos profissionais especializados da rede credenciada. Contudo, caso não disponha de clínica da rede credenciada com profissionais especializados para prestar todos os serviços solicitados pela médica que acompanha o autor, a operadora ré deverá providenciar o reembolso integral dos valores despendidos com o tratamento em clínica não conveniada."

A leitura atenta desse trecho revela que o acórdão não apenas enfrentou a questão do custeio fora da rede, como também adotou uma posição jurídica deliberada e fundamentada a respeito da extensão desse custeio.

Ao determinar o reembolso integral dos valores despendidos com o tratamento em clínica não conveniada, na hipótese de ausência de profissionais credenciados aptos, o acórdão não incidiu em omissão — ao contrário, pronunciou-se expressamente sobre o tema, adotando solução que a embargante simplesmente não compartilha.

Nesse contexto, o que a embargante denomina "omissão" é, na verdade, o inconformismo com a solução jurídica adotada pelo acórdão. A distinção entre omissão e discordância quanto ao resultado do julgamento é fundamental para a correta compreensão dos limites funcionais dos embargos de declaração. A omissão, como vício integrante do rol do art. 1.022 do CPC, pressupõe o silêncio do julgado sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado. Quando o julgado se pronuncia sobre a questão e adota uma solução que não agrada à parte, não há omissão — há decisão contrária ao interesse do embargante, o que somente pode ser impugnado pelas vias recursais próprias.

Acrescento que a embargante invoca, em seu favor, o precedente firmado nos EAREsp n. 1.459.849/ES, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual se assentou que
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais
.

Ocorre que esse mesmo precedente foi expressamente citado e aplicado no acórdão embargado, que o utilizou como fundamento para estabelecer o caráter excepcional do custeio fora da rede. A divergência da embargante não reside, portanto, na ausência de apreciação do precedente, mas na extensão que o acórdão
conferiu ao reembolso
nas hipóteses excepcionais admitidas ‘
tais como a
inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local
e urgência ou emergência do procedimento’
.

Ademais, o STJ, no AgInt no REsp: 1959248 SP 2021/0288555-6, decidiu que ‘
eventual atendimento fora da rede credenciada deve ser reembolsado nos limites dos valores previstos na tabela da operadora
.
Contudo
, em hipóteses excepcionais,
esta Corte admite o reembolso integral das despesas realizadas em hospital não credenciado, como no caso em que o tratamento necessário ao paciente não é ofertado pelo plano de saúde em sua rede
’
.

Há, ademais, uma razão de ordem lógica que reforça a conclusão pela inexistência de omissão. O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, estabeleceu que o tratamento deve ser
realizado preferencialmente na rede credenciada
, e que o custeio fora da rede somente se justifica na hipótese de comprovada inexistência ou insuficiência de profissionais credenciados aptos.

Essa premissa — a preferência pela rede credenciada — é, em si mesma, a resposta mais adequada à pretensão da operadora, pois afasta, como regra, qualquer obrigação de custeio fora da rede.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reforma do acórdão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais ( CPC, art. 1 .022), desse modo, é inadmissível sua oposição para revisar temas previamente abordados e devidamente fundamentados no acórdão embargado, uma vez que não se destinam a provocar uma nova análise da demanda.
II -
O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, cumprindo motivar, de forma racional e suficiente seu entendimento
. III - Consoante disposto no art. 1 .025, do NCPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". IV. Embargos rejeitados. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 18008846820258130000, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 13/11/2025, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Por derradeiro, estabeleço que a atualização se dará pela Taxa Selic.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026